Tribunal: TJES
Processo: 0000478-94.2021.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000478-94.2021.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDAO e outros

APELADO: EMANUELLY GOMES DE FIGUEIREDO e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DECRETO MUNICIPAL. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Município de Fundão contra sentença que, em ação de cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer o direito de servidora pública ao adicional de insalubridade em grau médio, com efeitos financeiros a partir de 11/04/2017, condenando o ente municipal ao pagamento do adicional com base no salário-base, desde a referida data, acrescido dos reflexos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir o termo inicial para o pagamento do adicional de insalubridade à servidora, notadamente se a retroatividade prevista no Decreto Municipal nº 221/2019, que fixou como marco a data de 11/04/2017, é juridicamente válida, em contraposição à tese do Município apelante de que o adicional apenas seria devido a partir da data da elaboração do laudo técnico (05/02/2019).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A jurisprudência pacífica do STF e dos Tribunais Estaduais reconhece que o pagamento de adicional de insalubridade a servidores públicos exige regulamentação específica por parte do ente federado, conforme o § 3º do art. 39 da CF/1988, e que, em regra, os efeitos financeiros são devidos a partir da elaboração do laudo técnico que comprova as condições insalubres.

4)
O artigo 95 da Lei Municipal nº 804/1993 prevê o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores municipais de Fundão, condicionado à habitualidade da exposição e regulamentação por ato normativo do Executivo, o que se concretizou com a edição do Decreto Municipal nº 221/2019, que definiu os percentuais e fixou efeitos retroativos ao laudo técnico.

5)
A jurisprudência que veda a retroatividade de laudos periciais se aplica, em regra, à ausência de norma específica que autorize tal retroação, hipótese diversa da dos autos, em que há ato normativo municipal expresso fixando marco anterior à elaboração do laudo, com base na realidade funcional da servidora.

6)
O Decreto nº 221/2019, ao fixar os efeitos financeiros a partir de 11/04/2017, expressamente reconhece que a exposição habitual da servidora a agentes insalubres já ocorria àquela época, o que, aliado à ausência de vício formal ou ilegalidade demonstrada no decreto, assegura sua validade, em observância à presunção de legitimidade dos atos administrativos.

7)
A tentativa do Município de afastar os efeitos retroativos do decreto, com base em jurisprudência genérica, sem apontar norma legal violada ou demonstrar vício específico no ato administrativo, não é suficiente para infirmar a validade do marco temporal estabelecido pela própria Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O pagamento do adicional de insalubridade a servidor público pode ter efeitos financeiros retroativos à data da efetiva exposição a agentes nocivos, desde que haja norma específica do ente federativo que assim o estabeleça.

2. A Administração Pública pode, por meio de decreto, fixar marco temporal anterior à elaboração do laudo técnico para fins de pagamento do adicional de insalubridade, desde que reconheça formalmente a habitualidade da exposição no período indicado.

3. A presunção de legitimidade do ato administrativo impede o afastamento dos seus efeitos sem prova robusta de ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XXIII, e 39, § 3º; Lei Municipal nº 804/1993, art. 95.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1309741 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 29.11.2021; STJ, PUIL 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção, DJe 18.04.2018; TJES, Apelação nº 0021723-68.2019.8.08.0048, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 01.09.2023; TJES, Apelação nº 0003263-96.2020.8.08.0048, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 17.05.2024; TJES, Apelação nº 0001396-18.2018.8.08.0055, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, j. 20.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto o relatório constante dos autos.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir o termo inicial para o pagamento do adicional de insalubridade à servidora apelada, notadamente se a retroatividade estabelecida pelo Decreto Municipal nº 221/2019, que fixou como marco a data de 11/04/2017, coaduna-se com o ordenamento jurídico, em contraposição à tese do Município apelante de que o adicional somente seria devido a partir da data de elaboração do laudo técnico que constatou a condição insalubre (05/02/2019).

Como cediço, a Constituição da República estabelece no inciso XXIII do art. 7º o direito dos trabalhadores ao adicional de insalubridade.

No entanto, por força do disposto no § 3º do artigo 39 da Carta Magna, a norma não é autoaplicável ao servidor público, sendo necessária, a partir da EC nº 19/98, a regulamentação pelo Poder Executivo do ente federativo correspondente.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do STF e deste Sodalício:

EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público estadual. Adicional noturno. Extensão de direitos sociais a servidores públicos. Necessidade de norma reguladora da matéria. Precedentes. 1.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 169.173/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 10/5/96, firmou o entendimento de que cabe à legislação infraconstitucional, com observância das regras de competência de cada ente federado (União, Estados, Municípios e Distrito Federal), a regulamentação da extensão dos direitos sociais constantes no rol do art. 7º da Constituição Federal aos servidores públicos civis
. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

(ARE 1309741 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 29/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 14-03-2022 PUBLIC 15-03-2022)

APELAÇÃO REEXAME NECESSÁRIO CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A SERVIDOR ESTATUTÁRIO AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE PRECEDENTES DO STF RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO SENTENÇA MANTIDA.
1.
Conquanto o direito à percepção de adicional de insalubridade previsto no artigo 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal, seja um direito social extensível aos integrantes de regime estatutário, este depende de expressa regulamentação legal exarada pelo ente público competente, não sendo possível o pagamento do adicional remuneratório com base na legislação trabalhista, consoante entendimento do excelso Supremo Tribunal Federal.
2. Na jurisprudência dos Tribunais Estaduais também está sedimentado o entendimento de que o pagamento do adicional de insalubridade resta condicionado ao exercício do poder regulamentar por parte do legislador municipal, vez que é incabível a sua concessão com base em ato normativo diverso. [...] (TJES, Classe: Apelação, 14150105766, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018)

Na hipótese, o artigo 95 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Fundão (Lei nº 804/1993) estabelece que “
o
s servidores públicos que trabalhem com habitualidade em locais considerados insalubres ou perigosos ou que exerçam atividades penosas farão jus a uma gratificação [...]
".

O parágrafo 4º do mesmo artigo, com a redação vigente à época dos fatos e da edição do decreto (e mesmo com as redações posteriores que alteraram a base de cálculo mas mantiveram a necessidade de regulamentação), estabelece que as gratificações "
serão fixadas em percentuais variáveis entre quinze e quarenta por cento [...] de acordo com o grau de insalubridade a que esteja exposto o servidor, a serem definidos em regulamento
".

Nesse contexto, o Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) e o subsequente Decreto Municipal nº 221/2019 atuam como os instrumentos que densificam a previsão legal, identificando as condições insalubres e o grau correspondente para a função exercida pela apelada.

O LTCAT, ao atestar a insalubridade em grau médio, fornece o embasamento técnico para a concessão do adicional, em conformidade com as diretrizes da NR-15 da Portaria n° 3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego, Anexo 14, que descreve as atividades que envolvem agentes biológicos.

Não se olvida que a jurisprudência pátria se posiciona no sentido de que o pagamento do adicional de insalubridade é devido a partir da constatação das condições insalubres, isto é, da data da confecção do laudo técnico,

é de e conferir:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – GRAU MÁXIMO (40%) – RECONHECIDO EM PERÍCIA TÉCNICA – TERMO INICIAL – DATA DA CONFECÇÃO DO LAUDO – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A Lei n.º 2.360/2001 do Município de Serra prevê o direito do servidor à percepção do adicional de insalubridade, o qual será devido desde que cumpridos determinados requisitos, podendo variar de 10 (dez) a 40% (quarenta por cento). 2.
O pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do respectivo laudo, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas pretéritas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual. Precedentes STJ e TJES. 3.

Recurso conhecido e desprovido. Remessa Necessária conhecida para reformar em parte a sentença, tão-só, para condicionar o termo inicial do pagamento do adicional de insalubridade em seu grau máximo (40%) à data da confecção do Laudo Pericial.
(Data:
17/May/2024
Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0003263-96.2020.8.08.0048 Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA Assunto: Adicional de Insalubridade)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI N. 2.360/2001 DO MUNICÍPIO DE SERRA. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PROVA PERICIAL. EXPOSIÇÃO EM GRAU MÁXIMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pagamento do adicional de insalubridade aos servidores públicos civis depende de previsão legal específica do ente federado, conforme disposto nos arts. 7º e 39, § 2º da CF (RE 169173). 2.
Além disso, sabe-se que “A jurisprudência desta Corte é no sentido de que: ‘o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual’ (STJ, PUIL 413/RS, relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/4/2018)” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.953.114/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.).

[...]
5. Recurso conhecido e desprovido. (Data:
01/Sep/2023
Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0021723-68.2019.8.08.0048 Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA Assunto: Adicional de Insalubridade)

Entretanto, a jurisprudência que veda a retroatividade de laudos periciais, em geral,
parte da premissa da ausência de norma específica que autorize tal retroação.

A situação dos autos guarda uma peculiaridade que a distingue da generalidade dos casos enfrentados pela jurisprudência invocada pelo apelante. Trata-se da existência de um ato normativo específico, o Decreto Municipal nº 221/2019, editado pelo próprio Chefe do Poder Executivo Municipal, que, de forma inequívoca, estabeleceu a retroatividade dos efeitos do LTCAT à data de 11/04/2017.

Noutras palavras, a Administração, ao identificar que a exposição da servidora a agentes insalubres não se iniciou apenas com a confecção do laudo em 2019, mas remontava a período anterior, agiu em consonância com o princípio da proteção ao trabalhador e da primazia da realidade ao estender os efeitos financeiros do reconhecimento da insalubridade.

Nesse sentido, recente julgado desta Corte de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. EXERCÍCIO DAS MESMAS FUNÇÕES EM PERÍODO ANTERIOR. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO RETROATIVO DO ADICIONAL NO PERÍODO NÃO AFETADO PELA PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1 -
A condição de insalubridade da atividade desenvolvida pelo Apelado é indene de dúvidas, uma vez que, como já mencionado, a partir de setembro de 2016 o próprio Município/Apelante, de forma administrativa, passou a efetuar o pagamento do adicional. 2. Considerando que o Apelado, desde sua admissão exerce o cargo de Vigia no posto de saúde, faz jus ao adicional de periculosidade, tal qual consignado na sentença.
3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada.

(TJES, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0001396-18.2018.8.08.0055, Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Data: 20/Sep/2024)

Sobreleva notar que a própria Lei Municipal nº 804/1993, no artigo 95, condiciona o adicional à habitualidade do trabalho em locais insalubres, não atrelando o nascimento do direito, em si, à data do laudo, mas sim à
efetiva exposição
, de modo que o laudo é o meio de prova e classificação dessa exposição.

O decreto, por sua vez, ao fixar a retroatividade, reconheceu que essa exposição habitual já ocorria desde 11/04/2017, data esta, inclusive, posterior à admissão da servidora (04/04/2016), o que denota um critério temporal específico adotado pela Administração.

Sob esse prisma, é possível deduzir que ao acolher a pretensão autoral com base no Decreto Municipal nº 221/2019, o magistrado de piso aplicou corretamente o direito à espécie, conferindo validade e eficácia ao ato normativo municipal que, até prova em contrário – ônus do qual o Município não se desincumbiu satisfatoriamente ao apenas invocar jurisprudência genérica sem demonstrar vício insanável no próprio decreto –, goza de presunção de legalidade.

A alegação de que o ente municipal não poderia "
inovar acerca de sua aplicação retroativa
" ou que o ato seria "
contra legem
" não se sustenta diante da ausência de demonstração de qual lei hierarquicamente superior o decreto teria violado ao simplesmente modular os efeitos de um laudo técnico no âmbito da própria administração e para uma situação específica por ela reconhecida.

Portanto, tendo a Administração Municipal, por meio de ato formal e específico (Decreto nº 221/2019), estabelecido o marco retroativo para o pagamento do adicional de insalubridade, e não havendo nos autos prova robusta da ilegalidade desse ato que supere sua presunção de legitimidade, a manutenção da sentença é medida que se impõe, em respeito ao princípio da legalidade administrativa, da segurança jurídica e da vedação ao comportamento contraditório.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
do
recurso
e

a ele

nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

SESSÃO: 23ª Sessão Ordinária Presencial de 18/11/2025, às 14:00

VOTO: Acompanho o voto de Relatoria.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões